Tribunal: TJSP
Processo: 1009303-41.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda ajuizada, visando o recebimento de valor relativo a aquisição de materiais utilizados na realização de cirurgia de beneficiário da corré Unimed São José dos Campos – Parcial procedência decretada (condenação solidária entre as rés, Unimed SJCampos e Unimed Fesp) – Ilegitimidade passiva corretamente afastada – Nota fiscal emitida em nome da corré Unimed São José dos Campos (ora apelante), sendo os materiais adquiridos utilizados em cirurgia de beneficiário de plano coletivo desta última – Ademais, predominante o entendimento jurisprudencial acerca da existência de solidariedade entre as cooperativas que integram o sistema Unimed – Montante da condenação que guarda consonância com o valor da nota fiscal emitida (e sequer é objeto de impugnação específica no âmbito do recurso interposto) – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009303-41.2020.8.26.0577; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda ajuizada, visando o recebimento de valor relativo a aquisição de materiais utilizados na realização de cirurgia de beneficiário da corré Unimed São José dos Campos – Parcial procedência decretada (condenação solidária entre as rés, Unimed SJCampos e Unimed Fesp) – Ilegitimidade passiva corretamente afastada – Nota

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda ajuizada, visando o recebimento de valor relativo a aquisição de materiais utilizados na realização de cirurgia de beneficiário da corré Unimed São José dos Campos – Parcial procedência decretada (condenação solidária entre as rés, Unimed SJCampos e Unimed Fesp) – Ilegitimidade passiva corretamente afastada – Nota fiscal emitida em nome da corré Unimed São José dos Campos (ora apelante), sendo os materiais adquiridos utilizados em cirurgia de beneficiário de plano coletivo desta última – Ademais, predominante o entendimento jurisprudencial acerca da existência de solidariedade entre as cooperativas que integram o sistema Unimed – Montante da condenação que guarda consonância com o valor da nota fiscal emitida (e sequer é objeto de impugnação específica no âmbito do recurso interposto) – Sentença mantida – Recurso improvido.